Tribunal: STF
Processo: ARE 1272757
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). URP. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 799-RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URP. VALORES RECONHECIDOS COMO DEVIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, MAS RECEBIDOS MENSALMENTE POR PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR AO DEVIDO, PARTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA, PARTE POR ERRO ADMINISTRATIVO DA UFSC. RESTITUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. 



    Os valores relativos à URP de fevereiro de 1989, reconhecidos como devidos pela Justiça do Trabalho, mas recebidos mensalmente por período de tempo mais extenso do que o devido, parte por força de decisão judicial não definitiva, posteriormente revogada, parte por erro da administração na interpretação dos efeitos de decisão judicial, não precisam ser restituídos aos cofres públicos, porque constituem verba alimentar recebida de boa-fé pelo servidor.” (e-doc. 102).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 215).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violados os arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, e 37 da Constituição da República (e-doc. 233). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 262).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Pelo que consta dos autos, no período controvertido, parte das parcelas indevidas foram pagas por força de decisão judicial precária, não definitiva, posteriormente reformada (julho de 2001 a agosto de 2002), e parte por erro da administração (agosto de 2002 a dezembro de 2007). (...)



    Entretanto, a questão tem emergido reiteradamente em demandas envolvendo questões funcionais de servidores públicos submetidas à apreciação do STF, que tem decidido sempre num mesmo sentido, qual seja, pela desnecessidade de restituição dos valores recebidos em decorrência de decisão judicial posteriormente revogada ou reformada. (...)



    Concluindo o tópico, o servidor público não está obrigado a devolver valores relativos à sua remuneração que lhe tenham sido pagos administrativamente em decorrência de erro da Administração, desde que os tenha recebido de boa-fé.



    No caso concreto, em grande parte do período controvertido (de agosto de 2002 a dezembro de 2007), os pagamentos efetuados decorreram de erro da administração da Universidade na interpretação dos efeitos de ação judicial em curso, ao entender estar obrigada a permanecer pagando a rubrica relativa à URP de fevereiro de 1989 enquanto não transitasse em julgado o mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato contra a suspensão dos pagamentos da parcela. Essa posição esteve fundada em manifestações expressas de procurador federal, do que resultou inclusive a imputação de ato de improbidade administrativa ao agente responsável por tal posicionamento. (...)



    Assim, quer no relativo às parcelas remuneratórias recebidas pelo servidor de boa-fé, por erro da administração, quer no relativo àquelas recebidas por força de decisão judicial posteriormente revogada ou reformada, é inexigível do servidor a devolução dos valores percebidos.” (e-doc. 193, p. 2-14).



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 722.421-RG/MG (Tema nº 799), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa segue transcrita:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.” (Pleno, j. 19/03/2015, p. 30/03/2015).



    9. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    10. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REGULARIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05% (URP). SUPERVENIENTE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 913. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.397.013-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13/03/2023, p. 28/03/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste. URP de abril e maio de 1988. Prescrição. Incorporação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.189.899-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 30/07/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URP’S ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE DE 7/30 DE 16,19%. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ALEGADA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.122.359-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019).



    11. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.374.654/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/04/2022, p. 18/04/2022; ARE nº 1.278.307/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13/08/2020, p. 19/08/2020; e ARE nº 1.269.567/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03/08/2020, p. 07/08/2020.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 193, p. 15), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator